Tribunal: TJDFT
Processo: 0733742-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR. IMEDIATA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS AUTOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Considerando a divergência entre as partes quanto aos períodos de início da coexistência da união estável, faz-se necessária dilação probatória com aguardo da apreciação elucidativa da questão para determinar o decreto de dissolução.

2. Além da existência de questões controvertidas nos autos, não há nos autos qualquer demonstração de lesão ao direito do recorrente com o aguardo da percuciente análise probatória da matéria na origem, bem como que o imediato decreto de dissolução da união estável acaba por esgotar o próprio mérito do processo de origem.

3. Negado provimento ao recurso.